Tribunal: TJMT
Processo: 1002256-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002256-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), LEONARDO MENDES CRUZ - CPF: 016.363.235-96 (ADVOGADO), COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - CNPJ: 03.237.583/0001-67 (AGRAVANTE), DHYME RODRIGUES DOS S. NASCIMENTO - ME - CNPJ: 04.660.151/0001-27 (AGRAVADO), DHYME RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 855.239.091-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA - ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - PEDIDO DA EXEQUENTE PARA INDISPONIBILIDADE DOS BENS IMÓVEIS DA PARTE EXECUTADA PELA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB E NEGATIVAÇÃO DOS NOMES DOS EXECUTADOS VIA SERAJUD - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), constitui uma ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação do credor, notadamente nos casos em que frustradas diligências para localização de bens da parte devedora.

De igual modo, óbice não há para que seja determinada a negativação dos nomes dos executados via SERASAJUD.

Prestigia-se, assim, a razoável duração do processo e a efetividade da Execução.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A (incorporadora de LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A)
contra a decisão proferida nos autos da
Ação Monitória em Cumprimento de Sentença
no 0002810-46.2006.811.0004
, ajuiza
da em desfavor de
DHYME RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO - ME e DHYME RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO
que indeferiu os pedido para a negativação dos nomes, bem como a inserção no sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB de restrição sobre todos os bens imóveis pertencentes aos executados (ID no 107238123).

Sustenta a parte agravante o desacerto da decisão, ao argumento de que ante o retorno pouco frutífero da pesquisa patrimonial via SISBAJUD nas contas dos executados, requereu ao juízo buscas nos sistemas RENAJUD e INFOJUD; inclusão dos nomes dos devedores nos cadastros de restrição ao crédito via SERASAJUD; e, ao fim, a decretação de indisponibilidade de eventuais bens dos agravados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, sendo deferido apenas as buscas RENAJUD e INFOJUD.

Alega que o instituto da indisponibilidade de bens tem apenas a finalidade de
impedir que o devedor realize atos voluntários de alienação, esvaziando o patrimônio em prejuízo dos credores, assim, a
medida cautelar atípica atinge todo o patrimônio do devedor, não vinculando, portanto, qualquer bem particular à satisfação de um determinado crédito.

Aduz que a magistrada
a quo
indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade sob o equivocado argumento de que seria necessário identificar as matrículas dos imóveis, sendo impossível realizar a pesquisa pelo nome da parte, contudo, tal entendimento vai na contramão da própria ferramenta que objetiva auxiliar o Judiciário no lançamento de indisponibilidade em patrimônio indistinto.

De igual modo defende a agravante a possibilidade de a magistrada, a seu pedido, determinar a inclusão dos nomes dos executados nos cadastros restritivos de crédito via SERASAJUD, com fundamento no art. 782, §3o, do CPC/15, devendo a medida ser implementada no caso dos autos.

Assim, considerando que a ação tramita há 17 anos sem efetividade, requer seja determinado o regular processamento da Execução com a decretação de indisponibilidade de bens e inclusão dos nomes dos executados nos cadastros de restrição ao crédito via SERASAJUD.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida, conforme ID no 137338162.

Sem apresentação de contraminuta, conforme certidão de ID no 161405667.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Dos autos se extrai que a Ação Monitória foi ajuizada em 16/05/2006 por
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A
em face da pessoa jurídica
DHYME RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO - ME
e de sua sócia
DHYME RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO
,
em razão da inadimplência do Contrato de Confissão de Dívida no valor de R$ 57.301,26, já tendo sido realizadas diversas diligências ao longo dos anos na tentativa, com êxito mínimo, em localizar bens dos executados/agravados passíveis de constrição.

Assim, em fase de cumprimento de sentença, na qualidade de incorporadora de
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A, a agravante
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A
, peticiona em juízo e requer várias medidas judiciais objetivando a satisfação do crédito inadimplido pelos agravados, restando, contudo, deferido pela magistrada singular apenas os pedidos de consultas nos sistemas RENAJUD e INFOJUD.

Os pleitos da Exequente para a negativação dos nomes e inserção no sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) de restrição sobre os bens imóveis pertencentes aos executados, restaram indeferidos pela magistrada, ensejando a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a Execução tem por objetivo primordial a satisfação do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Nesse sentido, o artigo 139, IV, do CPC/15 dispõe que incumbe ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham objeto prestação pecuniária.

No caso, o Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), instituiu a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), a qual, nos termos do art. 2o, tem por "
finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada
".

Salienta-se que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) constitui importante ferramenta para lançamento de indisponibilidade de bens indeterminados de devedores, dando maior efetividade às medidas judiciais para a satisfação do crédito inadimplido.

Assim, na hipótese, deve ser reformada a decisão da magistrada singular para permitir a indisponibilidade do patrimônio dos agravados, uma vez que, embora o art. 805 do CPC/15 estabeleça que o juiz deva determinar que a execução prossiga do modo menos gravoso para o devedor, o mesmo diploma estabelece que a execução deve se processar no interesse do credor, devendo o julgador atuar no sentido de possibilitar ao exequente a satisfação do seu crédito.

Com efeito, diante da inércia dos agravados que não efetuaram o pagamento do débito, bem como considerando as tentativas infrutíferas de encontrar bens penhoráveis dos executados na ação que tramita desde o ano de 2006, cabível a decretação de indisponibilidade de seu patrimônio imobiliário por meio da CNIB, a fim de possibilitar a satisfação do crédito e garantir efetividade à tutela jurisdicional.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR SER EXTRA PETITA – NÃO VERIFICAÇÃO – MEDIDAS COERCITIVAS QUE PODEM SER DETERMINADAS DE OFÍCIO PELO JUIZ – ARTIGOS 139, IV e 8o DO CPC – PESQUISAS AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD E DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA EM CASO DE RESISTÊNCIA NA INDICAÇÃO DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRAM OS BENS SUJEITOS À PENHORA E OS RESPECTIVOS VALORES – ARTIGO 774, V, DO CPC – CABIMENTO – SUSPENSÃO DA CNH DO DEVEDOR/EXECUTADO – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Consoante o disposto no artigo 139, inciso IV c/c artigo 8o, ambos do CPC, cabe ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não há que se falar em nulidade da decisão, exarada com base nos citados dispositivos, por ser extra petita, devendo, pois, serem mantidas as ordens de pesquisa junto aos sistemas SisbaJud, InfoJud, RenaJud, SerasaJud e CNIB. “É perfeitamente cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça à parte, quando, devidamente intimada a indicar bens passíveis de penhora nos autos da demanda executiva, não atende ao comando judicial, configurando a hipótese descrita art. 774, inc. V, do CPC.” (TJ-MT 10076512020228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022). Hipótese na qual a medida de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) do devedor é desproporcional, visando apenas à restrição de direitos individuais do executado e não à satisfação do débito, razão pela qual deve ser afastada.
(N.U 1008306-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 09/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. CNIB constitui importante instrumento para lançamento de indisponibilidade de bens indeterminados de devedores, dando maior efetividade às medidas para satisfação do crédito. Diante da inércia do devedor que, mesmo citado e intimado, não respondeu a nenhum ato, resistindo há mais de 18 (dezoito) anos ao pagamento da dívida, bem como considerando a frustração das tentativas de encontrar bens penhoráveis do Executado, cabível a decretação de indisponibilidade de seu patrimônio imobiliário por meio da CNIB, a fim de garantir a satisfação do crédito e dar efetividade à tutela jurisdicional.
(TJ/MT 10095748120228110000, Relatora DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO DEVEDOR – CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – CASO CONCRETO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA. É possível a decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de indisponibilidade de Bens (CNIB), vez que é ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação da execução, notadamente nos casos em que frustradas outras diligências para localização de patrimônio passível de penhora. Agravo de instrumento conhecido e provido.
(TJ/PR, AI: 00126015120228160000, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 30/04/2022, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS. PRIMAZIA DOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. PROVIMENTO DE N° 39/2014 DO CNJ. REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 300 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. Possível a utilização da ferramenta CNIB, independentemente de prévio exaurimento de diligências administrativas, com vistas à satisfação do crédito, tendo sido implementadas no sistema jurídico brasileiro justamente como um mecanismo de auxílio na efetividade, celeridade e economia da prestação jurisdicional. Precedentes jurisprudenciais desta Corte e do egrégio STJ. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJ/RS, Agravo de Instrumento n.o 70084446525. Rel. Des. Eduardo Kraemer. 9.a Câmara Cível. Julgado em 09/11/2020).

De igual modo, de ser reformada a decisão para
permitir a inserção dos dados dos executados nos cadastros de restrição ao crédito via SERASAJUD, a teor do que prescreve o art. 782, §3o, do CPC/15.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INSUBSISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA – RECALCITRÂNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES (SERASAJUD) –– CABIMENTO - ARTIGO 782, §§ 3o E 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Ante a cronologia dos atos processuais, sobretudo por se tratar de fase de cumprimento de sentença, não há como acolher a nulidade postulada desde a fase de conhecimento fundada por mera alegação de vício da representação processual da parte ré. 2. Evidenciada a recalcitrância, bem como os embaraços da parte executada para indicar a localização de bens penhorados, possível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme prescreve o artigo 774, V, do Código de Processo Civil. 3. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes (SERASAJUD), como mecanismo de coerção para quitação da obrigação (art. 782, §§3o e 5o, CPC). 4. Recurso desprovido.
(N.U 1025416-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONSULTA DE BENS VIA INFOJUD E INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – MEDIDAS A DISPOSIÇÃO DA PARTE EXEQUENTE – MEIOS DE AGILIZAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – EXECUÇÃO EM TRÂMITE HÁ ANOS – AUSÊNCIA DE BENS PENHORADOS – RECURSO PROVIDO. 1- “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que incumbe ao Poder Judiciário promover a razoável duração do processo em consonância com o princípio da cooperação processual, além de impor medidas necessárias para a solução satisfativa do feito (arts. 4o, 6o e 139, IV, todos do CPC/2015), mediante a utilização de sistemas informatizados (sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud, Serasajud etc.) ou a expedição de ofício para as consultas e constrições necessárias e suficientes.” (REsp 1820838/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019). 2- “Assim como ocorre nas pesquisas pleiteadas no âmbito de sistemas como o BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, a inclusão da parte executada em cadastro de inadimplentes, através do SERASAJUD, configura meio colocado à disposição dos credores para agilizar a satisfação dos créditos executados. Logo, consoante sinalizam precedentes desta Corte Superior, não há motivo razoável que justifique a não utilização do aludido sistema em relação a devedores inscritos em dívida ativa que, apesar de demandados em juízo, não promoveram a quitação dos créditos executados.” (AgInt no REsp 1812839/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019).
(N.U 1012218-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

Desta feita, com essas considerações, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para
determinar a expedição de ofício à
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)
, a fim de que seja efetivada restrição com a indisponibilidade de todos e quaisquer bens em nome dos executados/agravados
, bem como para permitir a inserção dos dados dos executados nos cadastros de restrição ao crédito via SERASAJUD.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023